Tribunal: TJMT
Processo: 0026533-70.2012.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026533-70.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ALEXSANDRO LURICY FERREIRA - ME - CNPJ: 13.102.691/0001-86 (APELADO), ALEXSANDRO LURICY FERREIRA - CPF: 691.040.181-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRÁTICA DE ATOS IMPULSIONADORES DO FEITO – PRAZO QUINQUENAL NÃO ESCOADO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular, é de 5 (cinco) anos.

Tendo o exequente em várias oportunidades se manifestado nos autos não há o que se falar de inércia para decretação da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente se caracteriza pela inércia do autor em promover o andamento do feito por período superior ao prazo prescricional, o que não restou evidenciado no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BRADESCO S. A. visando reformar a sentença de proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 0026533-70.2012.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ALEXSANDRO LURICY FERREIRA E OUTROS,
reconheceu a ocorrência da prescrição do título executivo e, com fundamento no art. 487-II do CPC, julgou extinto o feito, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais (ID 94030999).

Em suas razões, de ID 94031951 o banco apelante sustenta que não se verificou na hipótese a prescrição, visto que, apesar do tempo decorrido desde a propositura da ação, realizou todas as diligências possíveis no sentido de localizar os bens dos apelados.

Assevera que a demora no trâmite do feito não decorreu da sua inércia, mas da ocultação dos bens dos apelados e da morosidade do Judiciário, nas diligências que lhe cabia.

Anota que o feito foi enviado ao arquivo antes da entrada em vigor do Código Civil de 2015, pois poderia assim permanecer por inexistência de bens por prazo determinado, contudo, com a vigência do novo regramento processual, em 18 de março de 2016, o processo poderia permanecer no arquivo pelo prazo máximo de um ano, findando-se, portanto, em 18 de março de 2017, momento em que voltou a correr o prazo prescricional quinquenal.

Requer a reforma da sentença ao fundamento de que não restou implementada a prescrição. Sucessivamente, pugna pelo prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões, por falta de angularização do feito.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, busca o banco apelante a reforma da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito executivo.

O recorrente sustenta que não restou implementada a prescrição do título executivo. Diz que a demora na tramitação do feito não decorreu da sua inércia, mas da ocultação dos bens dos apelados e da morosidade do Judiciário, nas diligências que lhe cabia.

Pois bem.

A ação está fundamentada na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro n° 351/4925706, celebrada em 15.08.2011, por meio do qual o banco exequente/apelante emprestou a empresa apelada o valor de R$20.540,07 (vinte mil, quinhentos e quarenta reais e sete centavos, a serem pagos em 24 parcelas de R$1.471,43, vencendo a primeira em 15.09.2011 e a última em 15.08.2013 (ID 94030995).

Sustentam que os executados/apelados utilizaram o crédito e não proveram sua conta com recursos suficientes para cobrir as parcelas vencidas a partir de 15.09.2011, ficando inadimplentes.

Buscam o recebimento de R$31.712,77, conforme demonstrativo de débito colacionado no feito.

A ação foi distribuída em 01.08.2012 e na data de 15.12.2014.

Em 11.09.2015 o banco apelante requereu a suspensão da execução por prazo indeterminado com fulcro no art. 791, III, do CPC/73.

Após o deferimento da suspensão e novas tentativas de localização de bens passíveis de penhora pelo recorrente no ano de 2021, sobreveio a sentença extintiva mencionada.

Como sabido, a prescrição é a perda da faculdade de se exercer um direito e só começa a ser contada quando o detentor do direito tem ou deveria ter ciência.

Sabe-se que o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívida líquida decorrente de instrumento particular, assim como ocorre no presente caso, é de cinco anos, de acordo com o disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Sem maiores delongas, o e. STJ já consolidou o entendimento de que “
somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução”
e que isso não ocorre se “
a demora no andamento do feito se (dá) por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1169279/RS – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 17/05/2018, DJe 23/05/2018).

No caso, tratando-se de dívida com base em cédula de crédito bancário, o exequente/apelante tem de tomar as providências necessárias para viabilizar e efetivar a penhora dos bens dos executados, no prazo de 05 anos, prazo prescricional do título que embasa a execução.

O presente feito foi enviado ao arquivo antes da entrada em vigor do Código Civil de 2015, pois poderia assim permanecer por inexistência de bens por prazo determinado, contudo, com a vigência do novo regramento processual, em 18 de março de 2016, o processo poderia permanecer no arquivo pelo prazo máximo de um ano, findando-se, portanto, em 18 de março de 2017, momento em que voltou a correr o prazo prescricional quinquenal.

Assim, apenas transcorreria o prazo da prescrição intercorrente, caso evidenciada a desídia do banco exequente, em 18 de março de 2022.

No entanto, o Magistrado
a quo
, antes do transcurso de tal lapso, extinguiu a ação. Ainda, desconsiderou o fato de o banco apelante ter comparecido nos autos em todas oportunidades em que foi intimado e deixou de analisar os pedidos feitos no ano de 2021 de consulta de bens passíveis de penhora dos executados via SISBAJUD.

Neste contexto, não está evidenciada a inércia e/ou desídia por parte do apelante, pois não deixou de atender às determinações judiciais. Também não há que se falar no decurso do prazo prescricional intercorrente, incidente na espécie, qual seja, de 05 anos.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PRÁTICAS DE ATOS IMPULSIONADORES DO FEITO – EXISTÊNCIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tendo o autor/apelante em várias oportunidades se manifestado nos autos não há o que se falar de inércia para decretação, da prescrição intercorrente. O reconhecimento da prescrição intercorrente vincula-se não apenas ao elemento temporal, mas também à ocorrência de inércia da parte autora em adotar providências necessárias ao andamento do feito (AgRg no AREsp 33.751/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 12/12/2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA COM ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Além do transcurso do quinquênio desde a interrupção do prazo prescricional, a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE fica configurada se demonstrado pelo devedor que o exequente agiu com desídia e deixou de impulsionar o processo por mais de cinco ANOS. Será reconhecida a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em ação de execução se, após a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, ele permanece inerte, o que não ocorreu no caso dos autos. Precedentes do STJ.”
(RAI n. 90457/2016, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, julg. 08/11/2016, DJe 14/11/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – ART. 206, §5º, I, DO CC – A PARTIR DO VENCIMENTO – INÉPCIA INICIAL – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CAPITALIZAÇÃO – PREJUDICADA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos contratos de abertura de crédito fixo, o prazo prescricional é de 05 (cinco), consoante art. 206, § 5º, I, do CC, a partir do vencimento. 2. “É assente a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o contrato de crédito fixo possui força executiva” (STJ – 3ª Turma - AgRg no REsp nº 765351/PB 2005/0112132-1 – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – Julgamento em 20/03/2012 - DJe 16/04/2012). [...].”
(TJMT. RAC nº 117598/2010, Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara Cível, J. em: 05.09.2012, Pub no Dje: 17.09.2012).

Portanto, a prescrição intercorrente se caracteriza pela inércia do autor em promover o andamento do feito por período superior ao prazo prescricional, o que não restou evidenciado no caso.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelo apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021